Tribunal: STF
Processo: ARE 1468508
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravos contra a decisão de inadmissibilidade dos Recursos Extraordinários interpostos pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN e OUTROS e pela CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN contra acórdão do TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (TJRN), proferido nos seguintes termos:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 23/2007 E DOS ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 52/2011, AMBAS EDITADAS PELO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS QUE DISPÕEM SOBRE O APROVEITAMENTO DE PROFISSIONAIS SEM A PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. DISPENSA DE SUBMISSÃO AO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 198, § 4.º, DA CF, CASO O AGENTE ESTEJA VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DIRETA AO SEU ART. 26. E QUE TAMBÉM NÃO SE COADUNA AO PRECEITO ESTATUÍDO PELO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 2º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. REGRA CONSTITUCIONAL PERMISSIVA DA DISPENSA DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, DESDE QUE O PROFISSIONAL JÁ DESEMPENHE AS ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE OU DE COMBATE ÀS ENDEMIAS ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA E TENHA SIDO CONTRATADO COM LASTRO EM ANTERIOR PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA COM A EFETIVA SUPERVISÃO E AUTORIZAÇÃO DO ENTE RESPECTIVO. NORMA IMPUGNADA QUE INOBSERVA TANTO O CRITÉRIO TEMPORAL DISPOSTO NA EMENDA, COMO TAMBÉM, OS REQUISITOS IMPOSTOS PARA AUTORIZAR O APROVEITAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DECLARADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES.”



    Nos apelos extremos (e-DOC 5 e 6), o Prefeito do Município de Parnamirim/RN e o Município de Parnamirim/RN sustentam, em suas razões recursais, contrariedade aos arts. 1º, 2º, 18, 30, 39, e 198, § 4º, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). A Câmara Municipal de Parnamirim/RN alega violação aos arts. 1º, 2º, 37, inc. II, e 198, § 4º, da CF. Em síntese, ambas as irresignações sustentam a indevida interferência do Poder Judiciário na autonomia e competência municipal, realçando a possibilidade de transformação do emprego público de agente de combate às endemias em cargo público, sem a necessidade de submissão à concurso público. 



    Apresentadas contrarrazões (e-DOC 7 e 8), a Corte Local obstou o processamento do apelo extremo, decisão que foi seguida pela interposição dos presentes agravos (e-DOC 10 e 12) e apresentação de contraminuta aos agravos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) (e-DOC 13).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugna pelo não conhecimento dos agravos (e-DOC 20, 22 e 24).



    Decido. 



    Não merecem prosperar os inconformismos.



    Isso porque, os dois recursos extraordinários interpostos nos autos discutem a indevida interferência do Poder Judiciário na autonomia e competência legislativa municipal, no entanto, referida questão não foi objeto dos fundamentos pelos quais o TJRN decidiu pela inconstitucionalidade das normas municipais impugnadas. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Passando à análise da alegação de inconstitucionalidade do art. 10 da LC n.º 23/2007 e arts. 1.º, 2.º e 3.º da LC n.º 52/2011, infere-se que há violação à regra inerente ao concurso público (incisos II do artigo 26 da CF), e aos princípios que o regem, sob dois aspectos distintos: o art. 10 da LCM n.º 23/2007 concede a agentes não investidos em empregos ou cargos públicos, contratados precariamente, a permanência no exercício do cargo até a posse dos agentes admitidos mediante processo seletivo; enquanto os arts. 1º, 2º e 3º da LCM n.º 52/2011 preveem a modificação do regime jurídico dos referidos agentes, realizando verdadeiro reenquadramento de empregados públicos regidos pela CLT como servidores públicos de regime estatutário. 



    Com efeito, o sistema constitucional vigente prevê como regra que a investidura, em cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 26, inciso II da Constituição Estadual do RN). A realização de certame competitivo prévia ao acesso aos cargos, empregos e funções públicas objetiva realizar princípios consagrados no mesmo artigo 37 da Carta Maior. 



    Portanto, a regra geral é a da obrigatoriedade da realização de concurso público, que somente pode ser afastada nas hipóteses de contratação temporária (artigo 26, inciso IX, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso IX, da Carta Federal), e nas atribuições e funções de direção e assessoramento, para as quais poderão ser criados cargos em comissão, providos livremente, sem concurso, (artigo 26, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso II, da Carta Federal). 



    Pois bem. Da leitura do art. 10 da LCM 23/2007, infere-se que dispõe sobre a criação do cargo de agente de saúde e de combate a endemias, sem observar ao disposto no art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, nos termos especificados pela Emenda Constitucional n. 51/2006, a qual, no seu art. 2º, parágrafo único, prevê que:



    (...)



    Do preceptivo acima transcrito, ressai evidente que é específica a dispensa constitucionalmente autorizada aos entes que demonstrem interesse em realizar o “aproveitamento” de agentes de combate a endemias, eis que excepciona unicamente aqueles previamente contratados, desde que por meio de processo seletivo. 



    Assim, há transgressão ao preceito constitucional pelo art. 10 da LCM n.º 23/2007 ao autorizar a manutenção de agentes admitidos precariamente para exercício no cargo, e não mediante seleção pública, até que haja posse de novos servidores por meio de processo simplificado. 



    (...)



    Com efeito, os artigos 1º, 2º e 3º da LCM n.º 52/2011, ora impugnados, vão de encontro ao que diz o próprio art. 2.º, par. ún., da EC n.º 51/2006, que lhe serviu de inspiração, pois, ao contrário deste, dispensam os agentes de combate às endemias já vinculados ao Município de Parnamirim de prestarem qualquer processo seletivo, independentemente de haverem ingressado nos quadros da Administração mediante anterior certame, como exigido pelo texto da emenda constitucional em referência, o que também ofende frontalmente à regra do art. 26, II, da CE, que prescreve a investidura em cargo público através de prévia aprovação em concurso público. 



    Lado outro, o art. 2.º, par. ún., da EC n.º 51/2006 fixa o dia da promulgação da emenda (14-2-2006) como marco temporal para o aproveitamento e dispensa de submissão a novo processo seletivo por aqueles profissionais já ocupantes dos cargos de agentes de combate às endemias, ao passo que s artigos 1º, 2º e 3º da LCM n.º 52/2011 do Município de Parnamirim ignoraram completamente tal baliza, integrando ao quadro permanente de servidores efetivos da edilidade os agentes em atuação na data da entrada em vigor da norma municipal, ou seja, 19/06/2011, mais de 05 anos após a promulgação da EC n.º 51/2006.” (e-DOC 3 - grifos nossos).



    Desse modo, com relação aos temas referentes à violação ao princípio da separação dos poderes e a interferência do Poder Judiciário na autonomia municipal, de fato carecem do necessário prequestionamento, haja vista que tal alegação não foi debatida na origem.



    Anoto, por pertinente, que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os Enunciados das Súmulas do STF n. 282 e n. 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). 



    III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14, grifos nossos).



    Ademais, entender de forma diversa do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, para se acolher a pretensão recursal de que as normas seguiriam os preceitos ditados pela lei federal, além de constatar se todos os agentes de endemias locais se submeteram a processo seletivo simplificado, demandaria o necessário reexame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 11.350/2006) e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).



    Nesses termos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito urbanístico. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 1.312/06 e Decretos nº 5.390/06 e nº 5.390-A/06 do Município de Parnamirim/RN. Regulamentação de loteamento com circulação fechada e de condomínio horizontal. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento adotado. Reiteração. Agravo regimental não provido.



    1. A solução do presente caso demanda amplo reexame da legislação federal concernente à matéria, notadamente das Leis nºs 6.766/79 e 8.666/93, de modo a caracterizar ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, bem como a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medidas incompatíveis com a via extraordinária, ante os comandos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Precedentes.



    2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.442.062-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 3/11/23).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão movida perante Tribunal de Justiça. Regulamentação do controle interno da Administração Pública em âmbito municipal. Existência de legislação local. Tribunal de origem que entendeu ser a regulamentação municipal suficiente para a finalidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE nº 1.423.819-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/7/23).



    Por fim, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, mostra-se perfeitamente possível a extensão de feitos ex-nunc ao acórdão ora recorrido, diante da necessidade de se resguardar valores percebidos de boa-fé durante a vigência das leis declaradas inconstitucionais pelo Tribunal a quo.



    Ante o exposto, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente